Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709337-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRAN ILHA CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465, formulado no ID 22582019, porquanto já apreciado e deferido na decisão de ID 20440979. Encaminhem-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do despacho de ID 22168359. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024